Tribunal: TJES
Processo: 0001922-44.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001922-44.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEBERTON SANTOS ESTEFANATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001922-44.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEBERTON SANTOS ESTEFANATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO – PENA FIXADA ADEQUADAMENTE – RECURSO IMPROVIDO.
–
1. O Magistrado sentenciante exasperou a pena-base mediante valoração negativa dos antecedentes criminais, não sendo possível retificar a pena aplicada. 2.
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001922-44.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEBERTON SANTOS ESTEFANATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a peça acusatória que:

“Revela o inquérito policial junto que no dia 15 de junho de 2023, por volta das 19h30min, em frente ao “Bar do Tal”, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo a droga vulgarmente conhecida como “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático pelo bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, policiais militares avistaram dois indivíduos a bordo de uma motocicleta de cor vermelha, placa RQT9H72. Ocorre que ao perceber a aproximação dos policiais o indivíduo que estava na garupa do veículo dispensou ao solo objetos que trazia consigo.

Dada a atitude suspeita, foi realizada a abordagem no indivíduo, identificado como sendo o nacional WEBERTON SANTOS ESTEFANATO, ora denunciado. Recolhido o material dispensado, os policiais verificaram se tratar de 28 (vinte e oito) tiras da substância análoga à “maconha”. Para mais, durante busca pessoal, os policiais apreenderam com o denunciado a quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular.

Por seu turno, com o condutor do automóvel, o nacional identificado como Hiago Vieira do Nascimento, nada de ilícito foi encontrado.

Cabe ressaltar que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, tendo inclusive notícias sob os números 618206 e 614151 informando o envolvimento substancial do Denunciado no tráfico de drogas.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento de que excessivo o quantum de recrudescimento.

Em consulta ao caderno processual, verifico que o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa dos antecedentes criminais, sob a fundamentação da existência de duas condenações transitadas em julgado pela prática de crimes de homicídio.

Diferente do que alega a defesa, não houve recrudescimento excessivo da pena-base, pelo fato de que o Magistrado adotou o patamar de 1/8 para promover a fixação da primeira fase dosimétrica, razão pela qual entendo que não merece retificação a sentença.

Na segunda fase dosimétrica, foram reconhecidas a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, as quais foram compensadas, sendo fixada a pena final em
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Diante de tais circunstâncias, o édito condenatório não merece retoques, uma vez que está em perfeita harmonia com os ditames legais.

Forte em tais fundamentos, nego provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.